Tribunal: TJSP
Processo: 1040783-42.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE – Reconhecido que os embargos de declaração foram opostos de forma intempestiva, em inobservância ao prazo legal e regras estabelecidas nos arts. 1.003, §5o, 1.023, caput, e 219, do NCPC - Inobservância a requisito legal de admissibilidade do recurso - Embargos de declaração não conhecidos."